Tribunal: TJMT
Processo: 1018145-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018145-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 005.671.541-22 (AGRAVADO), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO ESTUDO – CURSO PROFISSIONALIZANTE NA MODALIDADE EAD – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – PORTARIA No 307/2019/SAAP/SESP – CURSO REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO – CERTIFICADO EMITIDO PELA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTOS QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA ATIVIDADE ESTUDANTIL – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 126, §2o DA LEP – FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A remição da pena pelo estudo, conforme previsão do art. 126, §2o da Lei de Execução Penal, pode ser realizada por meio de atividades desenvolvidas tanto na modalidade presencial quanto por metodologia de ensino a distância, desde que devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

Comprovado que a instituição de ensino (Quality Cursos) possui autorização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para ofertar cursos na modalidade EAD no sistema penitenciário (Portaria no 307/2019/SAAP/SESP), e que o curso foi realizado com o devido acompanhamento pedagógico, com certificado acostado aos autos contendo todos os dados necessários à análise do pedido de remição, não há que se falar em indeferimento do benefício.

Os documentos emitidos pela direção do estabelecimento prisional gozam de fé pública, sendo hábeis para comprovar a realização das atividades educacionais pelo reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário, sem elementos concretos em sentido contrário, questionar sua veracidade.

A interpretação das normas relativas à execução penal deve ser orientada pela finalidade ressocializadora da pena, incentivando-se a educação e a qualificação profissional do apenado como instrumentos eficazes de reintegração social.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução penal no 2001032-91.2023.8.11.0042, que concedeu ao agravado
Anderson Pereira de Araújo
a remição de 30 (trinta) dias de pena em razão da conclusão de curso profissionalizante de "Instalador Solar", realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga horária de 360 horas, ofertado pela instituição "Quality Cursos" (Id. 291110375).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja afastada a remição concedida. Sustenta, em síntese, que o certificado apresentado não oferece a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição, argumentando que, por ter sido o curso realizado na modalidade EAD, de maneira particular e individualizada pelo agravado, tornou-se inviável sua fiscalização pela direção da unidade prisional, não sendo possível comprovar que o curso foi efetivamente realizado por ele.

Alega, ainda, que o documento relacionado ao curso não registra a participação do apenado nas aulas ministradas, não informa seu aproveitamento e não há demonstração de que a instituição "Quality Cursos" seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (Id. 291110374).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo o agravado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que os documentos apresentados atendem a todos os requisitos necessários para a concessão da remição, comprovando a matrícula, a carga horária total do curso e sua efetiva conclusão com aproveitamento, por meio de certificado válido emitido por instituição reconhecida e autorizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme Portaria no 307/2019/SAAP/SESP (Id. 291110378).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 291110379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 292087371), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DA PENA – REMIÇÃO POR ESTUDO – CURSO OFERTADO NA MODALIDADE EAD - INSURGÊNCIA DO PARQUET – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS NECESSÁRIOS
. Não acolhimento. Instituição de ensino que possui autorização para oferta de cursos na unidade prisional – Realização de curso com o devido acompanhamento pedagógico - Comprovação da atividade estudantil realizada, mediante documento emitido pela direção do estabelecimento prisional, e por certificado acostado nos autos – Documentos que gozam de fé pública, sendo, portanto, hábeis para comprovação dos dias estudados – Atendimento das exigências da Portaria no 307/2019/SAAP/SESP – Manutenção da decisão.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução penal no 2001032-91.2023.8.11.0042, que concedeu ao agravado
Anderson Pereira de Araújo
a remição de 30 (trinta) dias de pena em razão da conclusão de curso profissionalizante de "Instalador Solar", realizado na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga horária de 360 horas, ofertado pela instituição "Quality Cursos".

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD), especificamente em relação ao curso profissionalizante de "Instalador Solar", com carga horária de 360 horas, realizado pelo agravado e ofertado pela instituição "Quality Cursos".

O instituto da remição pelo estudo encontra-se disciplinado no art. 126 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433/2011, que assim dispõe:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados."

Como se vê, a própria lei expressamente admite a possibilidade de remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, exigindo apenas que as atividades sejam devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

No caso em análise, verifica-se que o curso realizado pelo agravado foi ofertado pela instituição "Quality Cursos", que, conforme documentação acostada aos autos, possui autorização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para ofertar cursos de extensão, graduação e pós-graduação no interior do estabelecimento prisional (Id. 291110381, p. 22), em conformidade com a Portaria no 307/2019/SAAP/SESP, que regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais.

Ademais, o curso foi autorizado pela direção da unidade prisional, que posteriormente emitiu informativo de pena e apresentou o certificado de conclusão do curso, contendo todos os dados necessários à análise do pedido de remição, incluindo a carga horária total de 360 horas.

Importante destacar que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que, de plano, pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria no 307/2019/SAAP/SESP.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação ministerial de que o certificado apresentado não oferece a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição. Isso porque os documentos emitidos pela direção do estabelecimento prisional gozam de fé pública, sendo hábeis para comprovar a realização das atividades educacionais pelo reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário, sem elementos concretos em sentido contrário, questionar sua veracidade.

Quanto à alegação de que o documento não registra a participação do apenado nas aulas ministradas e não informa seu aproveitamento, cumpre observar que, tratando-se de curso realizado na modalidade EAD, a comprovação da participação e do aproveitamento se dá de forma diversa daquela utilizada no ensino presencial. No caso, a emissão do certificado de conclusão do curso, com a indicação da carga horária cumprida, pressupõe a participação efetiva do reeducando nas atividades propostas e seu aproveitamento satisfatório, conforme os critérios estabelecidos pela instituição de ensino.

No que tange à alegação de ausência de demonstração de que a instituição "Quality Cursos" seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, cabe ressaltar que nem o art. 126 da LEP, nem a Resolução no 391 do CNJ, exigem especificamente tal credenciamento para fim de remição pelo estudo.

O que a legislação exige é que as atividades de estudo sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes, requisito que foi devidamente atendido no caso em tela, uma vez que a instituição "Quality Cursos" possui autorização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para ofertar cursos no sistema penitenciário, conforme Portaria no 307/2019/SAAP/SESP.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, a Portaria no 12/2022/GAB-SAAP/SESP, que dispõe sobre a autorização para a oferta de cursos na modalidade EAD pela Quality Cursos, esclarece que, no Processo no SESP-CAP-2021/12763, a empresa manifestou interesse na oferta de cursos, bem como apresentou os documentos comprobatórios de autorização e funcionamento da modalidade, listagem de cursos a serem ofertados com carga horária e forma de execução.

Nesse sentido, a Resolução no 391 do CNJ, em seu art. 2o, parágrafo único, inciso II, considera como
"práticas sociais educativas não-escolares"
as
"atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim."
.

Portanto, o curso realizado pelo agravado enquadra-se perfeitamente no conceito de
"prática social educativa não-escolar"
estabelecido pela Resolução no 391 do CNJ, sendo apto a gerar a remição da pena nos termos do art. 126 da LEP.

Não se pode olvidar, ainda, que a interpretação das normas relativas à execução penal deve ser orientada pela finalidade ressocializadora da pena, incentivando-se a educação e a qualificação profissional do apenado como instrumentos eficazes de reintegração social.

Nesse contexto, impedir a remição da pena pelo estudo realizado na modalidade EAD, quando devidamente comprovada sua realização e conclusão, representaria um desestímulo ao esforço do reeducando em buscar sua qualificação profissional e, consequentemente, sua ressocialização, contrariando a própria finalidade da Lei de Execução Penal.

Por fim, cabe destacar que o entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"
Ementa
: Direito Penal e Processo penal. Execução Penal. Remição da pena pelo estudo. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação. Primazia da resolução do mérito. Curso profissionalizante realizado à distância. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a remição pelo estudo em condenação a 20 (vinte) anos de reclusão por latrocínio, visando seja deferida a remição de 15 (quinze) dias da pena pelas 180horas/aula estudadas.
II. Questão em discussão
Cumprimento dos requisitos da Portaria no 307/2019/SAAP/SESP que "regulamenta a oferta de cursos na modalidade EAD - Educação à Distância às pessoas privadas de liberdade custodiadas nos estabelecimentos penais estaduais".
III. Razões de decidir
1. A remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância é admitida quando atendidos os requisitos legais e regulamentares, como credenciamento da instituição de ensino, comprovação de frequência, conteúdo programático, aproveitamento e supervisão pela administração penitenciária. 2. Se existe a certificação do ensino devidamente credenciada no MEC e autorizada para ofertar cursos pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, com a carga diária de aprendizado, conteúdo programático, nível de aproveitamento, somado a participação em prova presencial [método avaliativo], mediante supervisão, atestada pela unidade prisional, deve ser autorizada a remição da pena pelo estudo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 15 (quinze) dias, pelas 180 horas/aula estudadas, no curso de qualificação profissional ["Pregão Eletrônico"], realizado na Escola CENED, no período de 14.3.2024 a 28.5.2024. Tese de julgamento: A certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo."
(N.U 1007032-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025